Tribunal: TJDFT
Processo: 0703809-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703809-79.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARÍLIA GUEDES DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAINT MORITZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. MODIFICAÇÃO VAGA EM GARAGEM. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. FORMAÇÃO NECESSÁRIA. INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO. DECADÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA BAIXO. ART. 85, §8o, DO CPC. EQUIDADE. APLICÁVEL. TABELA DA OAB. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. A formação de litisconsórcio necessário, figura processual contemplada no art. 114 do CPC, encontra lastro nas hipóteses em que a resolução da pretensão formulada ostenta o condão de repercutir na esfera jurídica de terceiros, lastreando-se em duas premissas fundamentais: (I) quando advém de imposição legal, ou (II) quando, em razão da natureza incindível da relação jurídica de direito material, o resultado do processo deva reger de maneira idêntica a situação de cada um que deva ser litisconsorte. 2. No caso em tela, a vaga de garagem n. 322, atualmente localizada para onde foi determinada a transferência de alocação da vaga de garagem 320 (da autora), pertence a terceiro, que foi atingido na sua esfera jurídica, por isso necessária à sua citação, com formação de litisconsórcio passivo ulterior. Sentença cassada. 3. A ausência de relação entre a pretensão autoral e o direito material dos demais condomínios proprietários de vaga na garagem do condomínio, a exceção do proprietário da vaga 322, afasta a necessidade de inclusão destes no polo passivo. 4. A anulação de assembleia condominial desafia o prazo decadencial de 2 (dois) anos, a contar da data da realização do referido ato (art. 179 do Código Civil). 5. In casu, colhe-se dos autos que o condomínio foi instituído em 2008, de modo que é patente o transcurso do prazo decadencial da pretensão de invalidade proposta somente em 2023. 6. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no §2o do art. 85 do CPC. Todavia, quando o valor da causa é baixo, resultando em honorários de valor irrisório, mostra-se admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária (art. 85, §8o, do CPC). 7. A fixação da verba honorária deve guardar correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, com observância dos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. No caso dos autos, em vista os critérios processuais retro, é razoável e proporcional a fixação da verba sucumbencial no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no §8o do art. 85 do CPC. 8. A utilização da tabela de honorários do Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, na hipótese, redundaria em honorários advocatícios desproporcionais, considerando-se o valor da causa, a baixa complexidade da matéria, a ausência de dilação probatória e o período reduzido de tramitação do processo até a data da prolação da sentença, com violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de envergadura constitucional e informadores do CPC (art. 8o do CPC). 9. No processo n. 0738774-20.2022.8.07.0001, apelação do réu e do terceiro interessado conhecida e parcialmente provida, determinando-se o retorno do processo à origem, para regular processamento, com formação do litisconsórcio passivo. Apelação da autora prejudicada. No processo n. 0703809-79.2023.8.07.0001, recurso da autora conhecido e desprovido, recurso do réu conhecido e parcialmente provido, para reformar a r. sentença e fixar honorários advocatícios de sucumbência, por critério de razoabilidade e proporcionalidade, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) (§8o do art. 85 do CPC). A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 9o, § 2o, da Lei 4.591/64, defendendo a nulidade absoluta da constituição do condomínio edilício, ao argumento de que a convenção não foi subscrita por titulares de direitos que representassem, no mínimo, 2/3 das frações ideais que compõem o condomínio. Afirma que não foi assegurado o direito de voto aos promitentes compradores das unidades imobiliárias já negociadas pela Incorporadoras ao tempo do ato constitutivo; b) artigo 1.333 do Código Civil, sustentando que a convenção predial do recorrido não teria sido “ratificada” validamente por uma prova emprestada porque a documentação indica que pouco mais de um terço dos condôminos esteve presente naquela assembleia. Ratifica a invalidade do “ato de instalação” do condomínio e de sua convenção predial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada ALINE RAMOS RIBEIRO OAB/DF 27.030 (ID 63183748). Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/DF 40.996 e OAB/MG 99.065 (ID 64185081). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 9o, § 2o, da Lei 4.591/64 e 1.333 do Código Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Infere-se da r. sentença a exata aplicação do quanto decidido por esta e. Corte no sentido que de a anulação de assembleia condominial desafia o prazo decadencial de 2 (dois) anos, a contar da data da realização do referido ato (art. 179 do Código Civil). (...) Com efeito, colhe-se dos autos que o Condomínio foi instituído em 2008, e que a pretensão não diz respeito a matéria de ordem pública, razão pela qual, revela-se patente o transcurso do prazo decadencial alusivo a pretensão de invalidade proposta pela autora somente em 2023.” (ID 58891898). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ALINE RAMOS RIBEIRO OAB/DF 27.030 (ID 63183748) e que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/DF 40.996 e OAB/MG 99.065 (ID 64185081). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015